Tribunal: TRF3
Processo: 5021735-86.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1167/1197)

5021735-86.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO.

1.Havendo dúvida objetiva quanto ao real valor de imóveis penhorados, incumbe ao exequente o ônus do adiantamento de honorários relativos a perícia determinada pelo Juízo por iniciativa e no interesse do credor.

2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021735-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021735-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP

Inteiro teor:
1167/1197)

5021735-86.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO.

1.Havendo dúvida objetiva quanto ao real valor de imóveis penhorados, incumbe ao exequente o ônus do adiantamento de honorários relativos a perícia determinada pelo Juízo por iniciativa e no interesse do credor.

2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021735-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021735-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo R. Juízo de Direito da Comarca de Tietê que, em execução fiscal, determinou a realização de avaliação por meio de perito judicial, bem como fixou que os honorários deverão ser suportados pela executada, sob pena de ser considerada válida a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

Alega o agravante, em síntese, que, embora, de fato, tenha inicialmente questionado a avaliação da oficial de justiça, o MM. Juiz a quo já havia deixado claro que ele teria que arcar com os ônus da avaliação ou então apresentar “o valor de mercado do bem penhorado em três imobiliárias distintas”; que obteve, junto a três imobiliárias tradicionais da cidade de Tietê/SP, avaliações dos imóveis, cuja média apontou preço de mercado superior à avaliação da oficial de justiça; que o ônus dessa perícia há de ser carreado ao agravado; que cumpriu sua parte e apresentou avaliações idôneas dos imóveis, as quais sequer foram impugnadas; que o agravante não requereu a perícia, pois atendeu rigorosamente a providência alternativa que havia sido determinada pelo próprio Juízo a quo; que o exequente é que requereu a perícia.

Requer o provimento do recurso, para que o ônus da perícia seja atribuído ao exequente.

A agravada apresentou contraminuta, requerendo a manutenção da r. decisão recorrida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Dessa decisão, foi interposto Agravo Interno, pelo BACEN, requerendo que o ônus de nova perícia de avaliação do bem imóvel seja imposto ao agravante, pleiteando, em última análise, pela aplicação do artigo 13, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais e dos artigos 95 e 873, inciso I, ambos do CPC/15.

O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo o seu improvimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021735-86.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: FERNANDO FIGUEREDO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DOS REIS FILHO - SP220612-A

AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

V O T O

Assiste razão ao agravante.

A decisão liminar proferida nestes autos segue abaixo transcrita:

(...)DEFIRO a antecipação da tutela (CPC/2015, art. 1019, I), nos termos que seguem.

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo R. Juízo de Direito da Comarca de Tietê que, em execução fiscal, determinou a realização de avaliação por meio de perito judicial, bem como fixou que os honorários deverão ser suportados pela executada, sob pena de ser considerada válida a avaliação feita pelo Oficial de Justiça (ID Num. 1357189 - Pág. 19)

Alega a agravante, em síntese, que, embora, de fato, tenha inicialmente questionado a avaliação da oficial de justiça, o MM. Juiz a quo já havia deixado claro que ele teria que arcar com os ônus da avaliação ou então apresentar “o valor de mercado do bem penhorado em três imobiliárias distintas”; que obteve, junto a três imobiliárias tradicionais da cidade de Tietê/SP, avaliações dos imóveis, cuja média apontou preço de mercado superior à avaliação da oficial de justiça; que o ônus dessa perícia há de ser carreado ao agravado; que cumpriu sua parte e apresentou avaliações idôneas dos imóveis, as quais sequer foram impugnadas; que o agravante não requereu a perícia, pois atendeu rigorosamente a providência alternativa que havia sido determinada pelo próprio juízo a quo; que o exequente é que requereu a perícia.

Requer a suspensão da decisão agravada.

Com contraminuta (ID 1634927)

Neste juízo de cognição sumária, diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos dos art. 1019, I c/c art. 294 do Código de Processo Civil/2015.

Inicialmente, em 27/9/2016, o R. Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: Em relação ao valor da avaliação do bem, esclareça o executado se irá arcar com as custas de avaliação através de perito judicial ou apresente o valor de mercado do bem penhorado em três imobiliárias distintas (fl. 364 dos autos originários, ID Num. 1357189 - Pág. 7)

O executado peticionou apresentando a avaliação de três imobiliárias distintas (fls. 366/369 dos autos originários, ID Num. 1357189 - Pág. 8/11)

O exequente manifestou-se postulando a nomeação de um perito, em razão da divergência de valores apresentados pelo Oficial de Justiça e as avaliações dos corretores de imóveis (ID Num. 1357189 - Pág. 14)

O R. Juízo de Primeiro Grau proferiu, então, a decisão objeto do presente recurso que, por entender conveniente e adequada a realização da avaliação por meio de perito judicial, fixou que os honorários periciais deveriam ser arcados pelo executado (ID Num. 1357189 - Pág. 19).

Consoante dispõe o art. 82, § 1o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Logo, não cabe ao executado promover o adiantamento dos honorários periciais, na forma da lei.

De outra parte, consoante teor do julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos no RESP no 1.144.687, cabe à autarquia federal promover o adiantamento de despesas do perito, haja vista que esta rubrica não guarda subsunção no conceito de custas processuais.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela (CPC/2015, art. 1019, I) para afastar a obrigatoriedade de adiantamento dos honorários periciais pelo executado.

Comunique-se ao MM. Juízo a quo, nos termos do artigo 1019, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se.

Consoante se verifica às fls. 389/392, ID 1357189, o Banco Central do Brasil se insurge em relação aos valores atribuídos aos imóveis pelo Oficial de Justiça avaliador e as três avaliações feitas por imobiliárias credenciadas, aduzindo a existência de divergência significativa que justifica a nomeação de perito avaliador a fim de dirimir a dúvida no tocante ao real valor dos imóveis, fazendo-o com fulcro no art. 873, inc. III, do CPC/2015.

Do teor da decisão agravada, não se permite afirmar que o juízo a quo determinou a realização de perícia, de ofício. Ao que tudo indica, a decisão recorrida esteve ancorada na manifestação do exequente, inconformado com as precedentes avaliações.

É razoável e proporcional que, atendida a irresignação por avaliação por meio de perícia técnica, o adiantamento dos honorários periciais seja encargo de responsabilidade do exequente.

O próprio Juízo a quo facultou ao executado, em relação ao questionamento do valor da avaliação do bem penhorado realizada pelo oficial de justiça, a apresentação do valor de mercado do imóvel em três imobiliárias distintas, como alternativa ao pagamento das custas de avaliação por perito judicial, sem manifestação de irresignação por parte do exequente naquela ocasião.

Após o cumprimento da determinação pelo ora agravante-executado, o exequente – BACEN, após justificar seu inconformismo no tocante à divergência dos valores dos imóveis, manifestou-se pela realização da perícia técnica, com a nomeação de um perito. A exequente entende pela conveniência e adequação da realização de avaliação por meio de perito judicial, para apurar o correto valor dos imóveis penhorados, diante da grande discrepância entre os valores apresentados.

Diante da situação peculiar apresentada, a necessidade de realização da perícia é incontroversa e os encargos dela decorrentes deverão ser suportados pelo exequente, incidindo no caso a dicção do artigo 95, do CPC/15, in verbis:

Art. 95: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A r. decisão agravada deve ser reformada, para que se proceda à perícia necessária, com o adiantamento dos honorários periciais a cargo do exequente, mantida, portanto, a tutela de urgência concedida.

Em face de todo o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO.

1.Havendo dúvida objetiva quanto ao real valor de imóveis penhorados, incumbe ao exequente o ônus do adiantamento de honorários relativos a perícia determinada pelo Juízo por iniciativa e no interesse do credor.

2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.